Tribunal: STF
Processo: HC 256911
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 775.754/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal) e de receptação (art. 180 do CP), porque, 



    no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta de 6h25min, na Avenida Barão de Mauá, 2400, sentido Centro, nesta cidade e comarca de Mauá, o denunciado, já qualificado nos autos, agindo em concurso de agentes e identidade de propósitos com indivíduo não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda/XRE 300, placa FWH8F28, e a carteira de documentos pessoais pertencentes a Eraldo Dantas da Silva, e a bolsa e 1 aparelho de telefone celular pertencentes a Juliana Cristina da Silva. 



    Consta, ainda, que entre o dia 16/02/2022 e 26/02/2022, e nesta data, por volta das 8h15min, na Rua Dona Maria P. Verdoliva, 10, Jardim Silvia, nesta cidade e comarca de Mauá, o denunciado, já qualificado nos autos, recebeu e conduziu a motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer, placa DWM5790, e na última oportunidade sem o emplacamento e com sinais de identificação suprimidos, para proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Inicialmente, verifica-se que a questão relacionada à fixação da pena abaixo de mínimo legal nem sequer foi enfrentada especificamente pelo Tribunal a quo, o que obsta a análise da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    De qualquer forma, é certo que "descabe falar em fixação da pena-base abaixo do piso legal, devendo pena ser mantida acima do mínimo estabelecido no preceito secundário, máxime se considerada a presença de vetoriais desabonadoras" (AgRg no HC n. 767.083/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.). 



    No que interessa, consignou o Tribunal de origem: 



    [...]



    Assim, considerando a conclusão do acórdão impugnado, importa esclarecer que a discussão sobre a comprovação da autoria e das causas de aumento de pena, bem como a respeito da desclassificação do delito de receptação demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus, como se extrai dos seguintes julgados: 



    [...]



    Na hipótese, contudo, destacou-se que a motocicleta, fruto do delito, foi encontrada em frente à casa do réu, que possuía sua chave, o que corrobora para comprovação da autoria delitiva. Ademais, nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento em desfile, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova.



    [...]



    Por fim, do trecho acima transcrito, é possível verificar que, embora reconhecidas as duas majorantes, não houve aumento cumulativo, pois incidiu apenas o aumento de 2/3 sobre a pena, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, denego a ordem. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “A acusação improcede na sua inteireza, a autoria não é certeira como aponta todo o instrumento probatório, eivado de provas frágeis incabíveis para imputação de crime ao réu”; (b) “Caso não seja o acusado absolvido, aguarda-se a exclusão das circunstâncias majorantes previstas nos incisos I e II do artigo 157, § 2º, do Código Penal”; e (c) “caso não acolhido o pleito acima narrado, pugna a defesa, em homenagem ao princípio da eventualidade, pela desclassificação da conduta imputada para o delito de receptação culposa”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para “que seja o réu absolvido pela irrestrita falta de elementos probatórios que atestem a autoria. Caso assim não se entenda, postula-se [...] a revisão da dosimetria da pena”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente